Tribunal: TJBA
Processo: 8009663-31.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009663-31.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI Advogado(s): RAPHAEL TABORDA HALLGREN APELADO: EDMAR SANTOS DA SILVA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. JUNTADA DO COMPROVANTE SOMENTE EM GRAU DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8009663-31.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI e como apelado EDMAR SANTOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator